Tribunal: TJDFT
Processo: 0711402-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. PLEITO NÃO FORMULADO NO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que indeferiu progressão para o regime semiaberto, argumentando que o Reeducando não preenche requisito temporal para a progressão.

2 A decisão impugnada não analisou o pedido de cumprimento do restante da pena no regime aberto em virtude da pandemia de COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2, razão pela qual não se conhece deste pedido, para não incidir em indevida supressão de instância.

3 Se o reeducando não cumpriu um sexto da pena unificada, não satisfaz o requisito objetivo para a progressão de regime.

4 Agravo conhecido em parte e, neste ponto, não provido.